Tribunal: TJES
Processo: 5048959-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048959-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
RECORRIDO: PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5048959-06.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
RECORRIDO:
PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço de água e esgoto contra sentença que a condenou à compensação por danos morais. A consumidora alega que teve seu CPF indevidamente protestado por débito de terceiro. A sentença reconheceu a irregularidade do ato, pois o protesto foi lavrado em nome de outra pessoa, embora com o CPF da autora, e a dívida se referia a período de responsabilidade de antigo usuário do serviço.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em analisar:
a) a regularidade do protesto de título que vincula o CPF da consumidora a um débito registrado em nome de terceiro;
b) a natureza da obrigação decorrente do serviço de fornecimento de água e esgoto, se pessoal (
propter personam
) ou vinculada ao imóvel (
propter rem
);
c) a ocorrência de dano moral indenizável em razão do protesto indevido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto de título é irregular quando há divergência entre o nome do devedor e o CPF indicado no registro. A identificação civil e fiscal depende da correspondência entre ambos os dados, e a inconsistência gera insegurança jurídica, tornando o ato inexigível contra a titular do documento.

4. A conduta da concessionária, ao encaminhar para protesto o CPF da consumidora associado a nome de terceiro e a débito de responsabilidade de usuário anterior, evidencia grave falha na prestação do serviço e falta de diligência na gestão de seus cadastros e cobranças.

5. A obrigação pelo pagamento de tarifa de água e esgoto tem natureza pessoal (
propter personam
), e não
propter rem
. Portanto, a responsabilidade pelo débito é de quem efetivamente usufruiu do serviço, não podendo ser imputada ao novo titular da unidade consumidora.

6. O protesto indevido de débito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo, pois a simples restrição creditícia e a ofensa à honra e à imagem do consumidor são presumidas.

7. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos quando as razões recursais não demonstram o desacerto da decisão de origem, em conformidade com o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A divergência entre o nome do devedor e o CPF constante do registro de protesto torna o ato irregular e inexigível contra o titular do documento de identificação fiscal. 2. A obrigação de pagar por serviços de fornecimento de água e esgoto é de natureza pessoal (
propter personam
), sendo de responsabilidade de quem efetivamente utilizou o serviço, não se transferindo ao novo titular do imóvel. 3. O protesto de débito em tais condições configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
."

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A.
contra a sentença (ID 18608972) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES
, para: a) ratificar a decisão liminar que determinou a suspensão dos efeitos do protesto; e b) condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 4.276,86 a título de compensação por danos morais.

Na inicial (ID 18608177), a autora, ora recorrida, alega que foi surpreendida com um protesto em seu CPF, no valor de R$ 4.276,86, referente a uma dívida em nome de terceiro, José Ricardo Bezerra da Silva. Afirma que não possui qualquer débito com a empresa ré e que a cobrança é indevida, pois se refere a faturas e multa de responsabilidade de outra pessoa.

Em sua contestação (ID 18608964), a ré, ora recorrente, sustenta que a autora já residiu no imóvel vinculado à dívida e que o débito protestado venceu antes da troca de titularidade por ela solicitada, defendendo a legitimidade do ato.

O juízo de origem, ao sentenciar, concluiu pela irregularidade do protesto, destacando a divergência entre o nome e o CPF no registro e a natureza pessoal da dívida de serviço de água, que não pode ser cobrada do novo titular do imóvel.

A recorrente, em suas razões (ID 18608975), insiste na legitimidade do protesto e na ausência de ato ilícito, buscando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18608986.

É o breve relatório. Decido.

II - ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

III - MÉRITO

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juiz sentenciante analisou com precisão os fatos e as provas dos autos, chegando a uma conclusão acertada. As razões apresentadas pela recorrente não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar o que foi decidido.

A controvérsia central reside na legitimidade do protesto efetuado pela recorrente.

Conforme corretamente apontado na sentença, a
certidão do Cartório de Protesto (ID 55265908 - Pág. 2)
é documento decisivo para a solução do caso. Nela, consta expressamente que não há protesto registrado em nome de
Priscila Alves
, a autora, mas sim em nome de
José Ricardo Bezerra da Silva
, embora com o CPF da requerente.

A irregularidade é evidente. A identificação de uma obrigação financeira se dá pelo conjunto de dados do devedor, sendo o nome e o CPF elementos essenciais e indissociáveis. A existência de um nome distinto associado ao CPF da recorrida gera manifesta insegurança jurídica e invalida o ato de cobrança contra ela.

Essa situação demonstra, com alta probabilidade, que a recorrente encaminhou indevidamente os dados ao cartório, associando o CPF da autora a um nome e a uma dívida que não lhe pertenciam, o que compromete a validade do ato. O protesto, nesses termos, não pode ser considerado válido contra a parte autora, pois, formalmente, a dívida não está registrada em seu nome.

Ademais, a conduta da recorrente também se revela irregular sob outra ótica. A dívida pelo fornecimento de serviço de água e esgoto possui natureza pessoal (
propter personam
), e não
propter rem
. Isso significa que a responsabilidade pelo pagamento é daquele que efetivamente usufruiu do serviço, não se vinculando ao imóvel.

Portanto, mesmo que a autora seja a nova titular da unidade consumidora, a recorrente não poderia levar a protesto débitos de um usuário anterior. Essa prática é abusiva e contrária ao entendimento consolidado sobre o tema.

Essa dupla falha — o erro na identificação do devedor e a cobrança de débito de terceiro — demonstra a falta de diligência da recorrente na gestão de suas cobranças. Ao protestar um CPF associado a um nome diferente, a empresa expôs a autora, ora recorrida, ao risco de restrições indevidas, com potencial para dificultar seu acesso a crédito, financiamentos e outras transações comerciais, configurando o dano moral.

Assim, a sentença analisou os autos de forma criteriosa e julgou acertadamente a lide. As razões apresentadas pela recorrente não foram capazes de modificar a decisão de origem, que deve ser mantida.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)